Tribunal: TJMT
Processo: 1008100-95.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008100-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NALDIR PEREIRA - CPF: 667.008.171-53 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de contrato financeiro c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por aposentado que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter firmado. O magistrado de primeiro grau entendeu que o conjunto probatório apresentado pelo banco era suficiente para comprovar a regularidade da contratação, indeferindo a produção de prova pericial grafotécnica requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura no contrato configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a sentença deve ser anulada para a realização da referida perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pelo autor para comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato, configura cerceamento de defesa, pois impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A verificação da autenticidade da assinatura no contrato exige análise técnica especializada, não sendo possível concluir, a olho nu, pela correspondência entre as assinaturas dos documentos apresentados.

O julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova necessária à elucidação da controvérsia, viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, devendo a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e realização da perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica, quando necessária para a comprovação da autenticidade de assinatura contestada, configura cerceamento de defesa.

A sentença proferida sem a realização de perícia indispensável à solução da controvérsia deve ser anulada, para possibilitar a instrução adequada do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Naldir Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 710,00 (setecentos e dez reais), restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a devida instrução porbatória e sem perícia para verficiar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco. Argumenta que houve violação ao devido processo legal, pois o juízo não analisou seu pedido de inversão do ônus da prova, conforme o CDC, e destaca que, segundo o tema 1.061 do STJ, cabia ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado.

Diante disso, pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados, além de indenização por dano moral. Alternativamente, solicita a anulação da sentença, para que seja realizada a perícia no contrato original, sob pena de se reconhecer a ilegitimidade dos descontos.

Em contrarrazões (id. 271347381), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Naldir Pereira ajuizou ação declaratória de inexistência contrato financeiro c/c pagamento de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., aduzindo ser aposentado e beneficiário do INSS, relata que constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato de empréstimo consignado com o réu, contrato esse que ele afirma jamais ter firmado. O desconto mensal é de R$ 51,32 desde fevereiro de 2019.

O autor buscou esclarecimentos juntos ao INSS e constatou a existência de um contrato registrado sob o número epigrafado, cujo valor já totaliza R$ 1.026,40 até o momento da propositura da ação, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o devido trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 710,00 (setecentos e dez reais), restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 271347377).

Em suas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida sem a devida instrução porbatória e sem perícia para verficiar a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco. Argumenta que houve violação ao devido processo legal, pois o juízo não analisou seu pedido de inversão do ônus da prova, conforme o CDC, e destaca que, segundo o tema 1.061 do STJ, cabia ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado.

Diante disso, pede a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência do contrato e a restituição dos valores descontados, além de indenização por dano moral. Alternativamente, solicita a anulação da sentença, para que seja realizada a perícia no contrato original, sob pena de se reconhecer a ilegitimidade dos descontos.

Pois bem. Compulsando os autos, após a contestação apresentada pelo banco, houve réplica, momento em que o autor requereu a apresentação do contrato combatido, bem como a realização da perícia grafotécnica (id. 271347376).

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, nos seguintes termos,
verbis
:

“
De antemão, faz-se necessário destacar que diante do arcabouço probatório produzido pela requerida,
desnecessária se faz a produção de prova pericial
. A consideração se faz pertinente, a fim de se evitar futura alegação de cerceamento de defesa.

Isto porque,
conforme entendimento consolidado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
a robustez do conjunto probatório apresentado torna desnecessária a realização de perícia, especialmente diante da clara correspondência entre a assinatura constante no contrato e os demais documentos anexados aos autos. A parte requerida cumpriu integralmente seu dever de provar a regularidade da contratação,
apresentando o contrato devidamente assinado pela parte requerente, acompanhado de cópia de seu documento pessoal e comprovante de endereço (ID 161876423)
, o que comprova a legitimidade da relação jurídica estabelecida.”
(id. 271347377).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz
a quo
não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para a solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da referida prova é que poderá esclarecer se as assinaturas apostas no contrato são ou não do apelante, e a ausência da pericia, na espécie, configura o cerceamento de defesa.

Além disso, não é possível concluir com segurança e a olho nu, se as assinaturas apostas nos documentos pessoais do apelante são diferentes ou similares daquelas constantes no contrato apresentado pelo apelado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.(...)

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia grafotécnica, possibilitando o convencimento pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF. [...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
anulo a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025